Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta uma circunstância judicial desfavorável (alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP).
2. Embora o apelante seja reincidente, o crime não possui gravidade, furto de um aparelho celular, delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a pena é inferior a 4 anos e o regime inicial fixado foi o semiaberto, razão pela qual é desnecessária a decretação de sua prisão preventiva neste momento.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.